Tribunal: TJBA
Processo: 8063300-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063300-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA DE QUEIROZ CARDEAL

Advogado(s)
:
GABRIEL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

APELADO: DIHOL-DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E HOTELARIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO
NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos à
E
xecução opostos em face de contrato de locação comercial, nos quais a Embargante sustenta a ausência de liquidez do título executivo e excesso de
e
xecução, diante da cobrança de valores supostamente indevidos, incluindo taxa de administração, honorários advocatícios e aluguéis relativos a período posterior à entrega do imóvel. O pedido consistiu na desconstituição parcial do crédito exequendo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o título executivo extrajudicial é líquido, certo e exigível, apto a embasar a
E
xecução; e estabelecer se há excesso de execução, em razão da cobrança de valores contratuais, como taxa de administração, honorários advocatícios e aluguéis supostamente indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de locação, acompanhado de planilha discriminada dos valores, confere liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo, sendo desnecessária a comprovação do inadimplemento, por se tratar de fato negativo, cujo ônus recai sobre a Devedora.

4. A taxa de administração, estipulada contratualmente no patamar de 20% (cláusula 10.2), embora passível de discussão quanto à conveniência, não compromete a validade do título, por estar expressamente pactuada entre as partes.

5. A alegação de entrega do imóvel, em agosto de 2022, não se sustenta, diante das mensagens apresentadas pela própria Recorrente, que evidenciam a posse indireta do imóvel até dezembro de 2022, autorizando a cobrança de aluguéis até novembro de 2022.

6. Os honorários advocatícios convencionais, fixados em 20% sobre o débito (cláusula 10.4), são válidos nos contratos empresariais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade da cláusula.

7. Inexistindo vício no título ou cobrança indevida, não se caracteriza o excesso de execução alegado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.910.582/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8063300-73.2023.8.05.0001
, oriundos da Comarca de
Salvador
,
tendo como Apelante

MARIANA DE QUEIROZ CARDEAL
,
sendo
Apelad
a

DIHOL - DESENVOLVIMENTO IMOBILI
Á
RIO E HOTELARIA LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
.